Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IPVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA RELATIVO A DÉBITOS ANTERIORES A MUDANÇA DE PROPRIEDADE. ART. 1o, § 8o, I, “A”, DA LEI DISTRITAL 7.431/85. CERTIDÃO NEGATIVA. NADA CONSTA. TRANSFERENCIA REALIZADA JUNTO AO DETRAN/DF. ADQUIRENTE TOMOU TODAS AS PRECAUÇÕES. SOLIDARIEDADE DE DÉBITOS. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto por DISTRITO FEDERAL, parte requerida, contra a sentença que declarou a inexistência de solidariedade da parte autora em relação aos débitos constantes nas CDAs n. 50107382237 e n. 50102733074, referentes ao IPVA dos anos de 2001 e 2002 incidentes sobre o veículo GM/ASTRA GLS, placas JFK3062 adquirido em 2021 pelo recorrido. O recorrente sustenta que o adquirente/recorrido é responsável solidário pelos débitos contraídos pelo proprietário anterior, antes de efetivada a tradição, exceto se apresentar certidão negativa de débitos expedida na data da transferência e sustenta que a parte não comprova a negativa de débitos quando realizou a transferência. Assim, aduz que atrai para si a responsabilidade solidária pelos débitos do automóvel. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 52354345).

III – Cinge-se a controvérsia acerca de responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente referente a débitos tributários (IPVA) decorrentes do veículo alienado, na hipótese de o alienante não ter comprovado a certidão negativa de débitos ao tempo da aquisição do veículo junto ao órgão de trânsito competente.
IV – Quanto aos débitos tributários, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1118, firmou a tese de que somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado. No caso, a Lei Distrital n 7431/85, em seu artigo 1°, §8°, I, alínea “a”, estabeleceu a solidariedade entre o adquirente e o vendedor do automóvel. In verbis: Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. §8o. São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.[...] V Não haverá solidariedade na hipótese de haver certidão negativa de débitos tributários relativos ao veículo, expedida pelo órgão competente, na data da transferência.
V – Lado outro, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 128, dispõe que não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. O art. 124, VIII, do CTB prega que para a expedição de novo CRV será necessário, dentre outros documentos, o comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
VI – Na hipótese, restou comprovado nos documentos apensados aos autos, com destaque ao documento de ID 52353747 - Certidão negativa de débitos - emitida pelo DETRAN e dos dados do aplicativo ID 52353750 que o recorrido buscou todos os meios disponíveis para a aquisição do veículo e que o DETRAN realizou a transferência da propriedade e jamais constou a existência do débito inscrito em CDA posteriormente. Destaca-se que foi expedido CRV no nome do proprietário atual sem que houvesse informação quanto ao débito de IPVA de 2002 quando o veículo foi adquirido em 2021.
VI – Portanto, a situação em exame se amolda à excepcionalidade prevista em lei, qual seja, a certidão negativa de débitos na transferência, conforme disposto acima. Assim, não há solidariedade entre adquirente e antigo proprietário. Sentença mantida.
VII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Parte isenta do recolhimento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.